Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726671-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, BRUNO JUNQUEIRA E NATHANIEL LIMA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38184472) interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, vez que foi proferida em seu desfavor, isso nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por HERIVELTON MÁXIMO MENDES e OUTROS. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 130506284 – processo referência): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que os exequentes alegam, em síntese que: (I) a formação de grupo econômico está comprovada em virtude da identidade de quadros societários, nomes e endereços das pessoas jurídicas incluídas no incidente; (II) há insuficiência patrimonial da executada; (III) que as pessoas jurídicas estão sob a direção comum do sr. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, como Presidente, e do sr. Carlos Cesar da Silva Dutra, como Diretor; (IV) que as sociedades possuem afinidade de objeto social e são controladas pela pessoa jurídica José Celso Gontijo Engenharia S.A., constituindo a relação de subordinação e interdependência típica de grupos econômicos; (V) A inexistência de bens nas contas bancárias da executada, JC Gontijo 202, revela indícios de movimentação de valores em contas dos sócios ou das demais empresas pertencentes ao grupo econômico. Requer: a) a declaração da existência de grupo econômico e, por conseguinte, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo, assim, as empresas e sócios indicados no polo passivo do cumprimento de sentença. A empresa Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A. apresentou a contestação de ID. 106031878, alegando que não há relação matriz-filial e nem formação de grupo econômico entre a empresa Atrium e a executada. As demais empresas incluídas no incidente apresentaram a contestação de ID. 106216774, alegando que não há relação matriz-filial e nem formação de grupo econômico entre as peticionantes e a executada. O sr. José Celso Valadares Gontijo apresentou a contestação de ID. 106802013, alegando que não é sócio da empresa executada (JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A) e nem compõe o seu quadro de diretores. O sr. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza apresentou a contestação de ID. 106802022, alegando que é o Diretor Presidente da empresa executada, mas não faz parte do seu quadro societário, de modo que não pode ser atingido por eventual desconsideração da personalidade jurídica da executada. O sr. Carlos Cesar da Silva Dutra apresentou a contestação de ID. 106802027, alegando que é Diretor da empresa executada, mas não faz parte do seu quadro societário, de modo que não pode ser atingido por eventual desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em comum, todas as empresas e sócios/diretores apresentaram o mesmo argumento de que ainda não foram esgotadas todas as medidas para localização de bens penhoráveis da executada e que a mera existência de débito não pressupõe a insolvência da empresa executada. Ao final, requereram o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os exequentes apresentaram réplica na petição de ID. 128852669. É o breve relatório. Decido. O art. 265 da Lei 6.404/76 preceitua que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. A despeito dos argumentos das empresas incluídas no incidente, não há necessidade de haver relação matriz-filial para o reconhecimento de formação de grupo econômico. Pelo contrário, a formação de grupo econômico pressupõe a existência de empresas distintas que combinam seus recursos ou esforços para atingimento de seus objetivos. No caso em análise, há elementos suficientes no processo para reconhecimento da formação de grupo econômico entre as pessoas jurídicas JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO ÔNIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e a executada. Além de a empresa controladora JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. ser a principal acionista de praticamente todas as outras empresas, todas possuem o mesmo logradouro e os mesmos telefones cadastrados na Junta Comercial (ID. 101596070). Ademais, possuem objetos sociais semelhantes e os mesmos diretores em seus quadros sociais. Esse reconhecimento, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas em relação às obrigações contraídas por cada uma, sob pena de violação da autonomia de suas personalidades jurídicas. Porém, conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a executada foi condenada ao pagamento de valores decorrentes de danos materiais causados ao credor/consumidor em razão de não ter lhe entregue o imóvel adquirido no prazo devido. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas à disposição deste juízo para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (IDs 98076634, 98076632, 98220222), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito. Além do mais, as partes realizaram acordo extrajudicial para pagamento do débito, mas a executada não cumpriu o acordo e ainda enviou e-mail aos exequentes informando não ter liquidez suficiente para pagamento do débito (IDs. 123604507, 123604515). Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Além do mais, não é razoável exigir que os exequentes aceitem a penhora de bens imóveis, que possuem baixa liquidez, enquanto as demais empresas do grupo econômico da executada possuem capital social e patrimônio muito superiores ao débito do presente processo. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, para que o cumprimento de sentença atinja os bens dos sócios da executada (José Celso Gontijo Engenharia S.A. e José Celso Valadares Gontijo - ID. 128852668) e os bens das demais empresas que integram o grupo econômico. Os senhores Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra, por serem apenas diretores e não sócios da empresa executada, não respondem pelos débitos da empresa e não devem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, reconheço a formação de grupo econômico e acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. (CNPJ 06.056.990/0001-66) e JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO (CPF 001.997.021-87) e das empresas que integram o grupo econômico: ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 02.766.836/0001-27); JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 13.878.700/0001-25); JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 13.878.457/0001-45); JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.058.558/0001-32); JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.058.633/0001-65); JCGONTIJO 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.057.769/0001- 50); JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.054.724/0001-22); JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.326.476/0001-21); JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.326.443/0001-81); JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.317.018/0001-26); JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.380.393/0001-10); JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 10.585.593/0001-59); JCGONTIJO ÔNIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 12.374.024/0001-90). Incluam-se no polo passivo e proceda-se à penhora, por meio do SISBAJUD, de ativos financeiros dos sócios e demais empresas do grupo econômico no valor de R$ 586.072,07 (quinhentos e oitenta e seis mil e setenta e dois reais e sete centavos), conforme planilha atualizada apresentada pelo credor (ID. 123604507). Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. (grifos no original) Inconformada, sustenta a recorrente a ausência dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, destacando, inclusive, que não há prova da inexistência de patrimônio, desvio de finalidade, confusão patrimonial e formação de grupo econômico. Acrescenta que o Sr. José Celso Valadares Gontijo não figura como acionista da empresa executada, tampouco integra o quadro de direção, não devendo, por isso, ter seus bens atingidos. Aduz que a medida representa grave risco de dano às empresas, diante da possibilidade de suportarem injustamente atos expropriatórios. Busca a concessão do efeito suspensivo, a fim obstar a eficácia do decisório agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do Código Civil (CC), que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto que no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não exigindo prova de abuso ou de desvio de finalidade. Confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Entendo que, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica poderá atingir quaisquer uma das coligadas, revelando-se a medida, inicialmente, drástica. O dispositivo consumerista deve ser interpretado em conjunto com o próprio caput e com o Código Civil (CC), sob a luz do artigo 49-A, que disciplina: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Entendimento diverso, sobretudo neste juízo de cognição sumária, poderá afetar todo o alicerce do fundamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confira-se recente julgado desta egrégia Quarta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. INDICATIVOS DE MÁ ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. O fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa e irrestrita da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada, agora de maneira expressa e categórica, no artigo 49-A do Código Civil. III. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, "de alguma forma", empecilho à indenização do consumidor, o caput do artigo 28 e a própria separação entre pessoa jurídica e sócios não teriam nenhum significado jurídico, já que as balizas que neles se contêm seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração sugerida pela interpretação literal do § 5o. (...) (Acórdão 1431948, 07399957520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Colha-se a lição de Gustavo Filipe Barbosa Garcia: O § 5o do mesmo art. 28 apresenta redação extremamente aberta, pois autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Como a desconsideração é exceção à regra da autonomia entre a pessoa jurídica e seus membros, o dispositivo em questão não deve ser interpretado isoladamente, mas de forma teleológica e sistemática, de acordo com os fundamentos da teoria em estudo, tendo em vista os critérios previstos no próprio caput do mesmo art. 28, que, aliás, não se restringem aos tradicionais critérios de fraude e abuso no exercício da personalidade jurídica. (in Desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil de 2002, RT 846/22) Ademais, encontra-se presente o risco da demora, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica atingirá o patrimônio das empresas e de pessoas físicas integrantes do quadro societário. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo vindicado, a fim de obstar a eficácia do decisório combatido. Comunique-se o teor da presente decisão ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador